Tribunal: TJDFT
Processo: 0728411-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0702283-26.2023.8.07.0018) requerido por NAILMAR RODRIGUES DOS SANTOS, indeferiu os pedidos de liquidação de sentença e de suspensão do feito, em razão do Tema n.° 1.170 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a legitimidade ativa e passiva, determinou a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, até 8/12/2021 e, após, a Selic, e determinou a limitação temporal à data da impetração do mandado de segurança, em 28/4/1997, bem como a remessa dos autos à Contadoria. Em suas razões recursais (ID 49012767), o agravante/executado alega, em síntese, que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária, sob pena de violação da coisa julgada. Traz jurisprudência que entende aplicável à espécie e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a suspensão do processo, em razão dos Temas n.° 1.170, do Supremo Tribunal Federal, e, 1.169, do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada ou reformada a decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, nos autos dos REsp n.o 1.978.629/RJ – Tema 1169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, é cogente o sobrestamento do recurso, conforme ementa abaixo colacionada: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. 1. Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) Acrescento ainda que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão das ações relacionadas à temática, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. No caso, verifico que o pleito recursal se insere na especificidade da matéria tratada em sede de recurso repetitivo, tendo em vista se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação ordinária n.° 32159/97, sem liquidação prévia do julgado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender a execução originária, e DETERMINO A SUSPENSÃO do recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.978.629/RJ – Tema 1169). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora